Tribunal: TJSP
Processo: 0810420-92.1988.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIOS – Cômputo de juros de mora durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT - Recurso Extraordinário no 590.751/SP – Devolução das quantias levantadas a maior – Impossibilidade – Segurança jurídica - Prosseguimento do feito no tocante à 10a parcela para se apurar eventual saldo remanescente junto à Contadoria Judicial – Decisão de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIOS – Cômputo de juros de mora durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT - Recurso Extraordinário no 590.751/SP – Devolução das quantias levantadas a maior – Impossibilidade – Segurança jurídica - Prosseguimento do feito no tocante à 10a parcela para se apurar eventual saldo remanescente junto à Contadoria Judicial – Decisão de extinção da execução reformada - Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0810420-
92.1988.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0810420-92.1988.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 0810420-92.1988.8.26.0053 (Físico)
Comarca:
São Paulo
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública - Upefaz
Apelante:
Apelada:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO DER
RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Voto no 21.800
APELAÇÃO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA PRECATÓRIOS Cômputo de juros de
mora durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT -
Recurso Extraordinário no 590.751/SP Devolução das
quantias levantadas a maior
Impossibilidade

Segurança jurídica - Prosseguimento do feito no tocante
à 10a parcela para se apurar eventual saldo remanescente
junto à Contadoria Judicial Decisão de extinção da
execução reformada - Apelação parcialmente provida.
Trata-se de ação ordinária, em fase de execução,
proposta por RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER,
em que se discute o correto pagamento de precatório, em vista da incidência

Apelação Cível no 0810420-92.1988.8.26.0053 - São Paulo
de juros de mora no período do parcelamento.
A r. sentença de fls. 648/651 julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER (fls. 655/662),
sustentando, em síntese, que não incidem juros moratórios em continuação
em caso de parcelamento na forma do artigo 78 do ADCT, de modo que a
parte beneficiada deve ser compelida a devolver a quantia recebida a maior,
com base no artigo 1o-E da Lei no 9.494/97.
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 665/673).
É o relatório.
Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança,
proposta por RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., pretendendo a
condenação do Réu ao pagamento de valor referente à correção monetária
das parcelas pagas com atraso do contrato de execução de obras firmado
entre as partes.
A demanda foi julgada parcialmente procedente (fls.
190/196) para condenar o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER a pagar os juros contratuais com correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação,
tudo a ser apurado em liquidação. A r. sentença foi mantida pelo E. Tribunal
de Justiça (fls. 260/265).
Ato contínuo, o DER interpôs Recurso Especial, ao qual

Apelação Cível no 0810420-92.1988.8.26.0053 - São Paulo
foi negado seguimento (fls. 296/298).
Com a liquidação da sentença, houve a expedição do
ofício requisitório no valor de Cr$ 3.189.240,27 em 31.08.1993 (Ofício no
1438/93), cujo pagamento foi posteriormente parcelado nos termos da
Emenda Constitucional no 30/2000.
Quando do depósito da décima parcela (EP 3486/93), o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
apresentou impugnação (fls. 604/608), pedindo o não levantamento de
quantia paga a maior em virtude da incidência de juros de mora no período
do parcelamento e da não aplicação da Lei no 11.960/09 e da Súmula
Vinculante no 17.
Em resposta, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
sustentou que as contas apresentadas na impugnação não se referem ao EP
3486/93 (fls. 623/626). Apresentou, ainda, alegação de insuficiência e
pugnou pela realização de novos cálculos.
A fl. 627, reconheceu-se a inexistência de impugnação
relativa ao EP 3486/93. Foram então apresentados Embargos de Declaração
pelo DER (fls. 632/636), que foram rejeitados (fls. 643/644).
Na sentença de fls. 648/651, após rejeitar a alegação de
insuficiência apresentada pela Exequente, o Magistrado a quo julgou extinto
o processo, determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de
mandado de levantamento do valor correspondente à última parcela ainda
retida (fls. 648/651).
Contra essa decisão insurge-se o DEPARTAMENTO DE

Apelação Cível no 0810420-92.1988.8.26.0053 - São Paulo
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER a fls. 655/662.
Consoante se depreende dos autos, o recurso comporta
parcial provimento.
De início, quanto à incidência dos juros moratórios no
curso do parcelamento constitucional estabelecido pelo art. 78 do ADCT, não
se olvida que restou decidido, no julgamento do Recurso Extraordinário no
590.751/SP, a não incidência dos juros legais em continuação no curso do
parcelamento desde que adimplidas a tempo:
“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT,
INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS
NAS
PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5o,
XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33
deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório
pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há
mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e
sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo
e corrigidas monetariamente.
II
Não se mostra possível, em sede de recurso
extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da
justa indenização, abrigado no art. 5o, XXIV, da Constituição
Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa
julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária,
que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.
(RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC
04-04-2011 EMENT VOL-02495-01 PP-00153)

Apelação Cível no 0810420-92.1988.8.26.0053 - São Paulo
No caso, inobstante o entendimento acima, tenha-se
presente que não pode o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER impugnar os pagamentos já realizados e
levantados, uma vez que os depósitos, cujos cálculos foram apresentados
pelo próprio Apelante, obedeceram ao título executivo e à jurisprudência
vigente à época, de modo que os juros moratórios computados nas parcelas
pagas não podem mais ser discutidos, sob pena de ofensa à segurança
jurídica e à estabilidade das relações.
Feitas essas considerações, impende ressaltar que a 10a
parcela encontra-se pendente de pagamento.
Dessa forma, deve-se prosseguir a execução para se
apurar eventual saldo remanescente junto à Contadoria Judicial, afastando-
se o cômputo dos juros moratórios em continuação, nos termos do Recurso
Extraordinário no 590.751/SP, desde que o débito tenha sido adimplido a
tempo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à Apelação
para determinar o prosseguimento do feito no tocante à 10a parcela,
apurando-se eventual saldo remanescente junto à Contadoria Judicial.
ANA LIARTE
Relatora